Tribunal: TJDFT
Processo: 0736990-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0736990-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA NUNES DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em consulta aos dados do processo de execução SEEU n. 0401891-13.2019.8.07.0015 constatou-se que, em 11-setembro-2023, a autoridade judiciária da Vara de Execuções das Penas em Meio Aberto (VEPEMA), considerou a retomada da execução, assim revogou a decisão de reconversão (mov. 102.1) e manteve a execução na VEPEMA (mov. 128.1). 2. Diante da novel decisão da autoridade judiciária da VEPEMA prejudicado o pleito recursal, o que fica declarado. 3. Dê-se baixa. Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.